Tribunal: TJDFT
Processo: 0723245-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO E AGRAVO INTERNO. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. OFENSA AO ACORDAO DO MANDADO DE SEGURANÇA VERIFICADA.
1. Julgamento conjunto do agravo interno e da reclamação.
2. Reclamação para garantir autoridade do acórdão prolatado no julgamento de Mandado de Segurança n. 0707896-57.2018.8.07.0000 que determinou a suspensão de ação de improbidade administrativa em tramitação no juízo reclamado.
3. Decisão reclamada que revogou a suspensão determinada pela 1a Câmara Cível por entender que o juízo criminal havia apreciado a validade das provas periciais.
4. A decisão do juízo criminal reputou que o momento para apreciação da validade/autenticidade das provas periciais é na sentença.
5. Ofensa à autoridade da decisão deste Órgão verificada.
6. Reclamação provida. Agravo interno desprovido.